Tribunal: TJMT
Processo: 1021636-53.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021636-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO - CPF: 004.953.728-89 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1021636-53.2022.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSUMIDOR QUE SE RECUSOU A ASSINAR O TOI – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUMENTO EXPRESSIVO NO CONSUMO APÓS A INSPEÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
– NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO CONTRAPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO DE ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser acolhido os pleitos iniciais, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou nulo o débito no valor de
R$ 1.932,30 (um mil novecentos e trinta e dois reais e trinta centavos) e R$ 4.530,70 (quatro mil quinhentos e trinta reais e setenta centavos)
, da unidade consumidora nº 6/218397-8,
em virtude da suposta cobrança indevida de fatura de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo por fraude no medidor.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica.

1.2.

Da procedência do pedido contraposto.

1.3.

Da Litigância de má-fé.

1.4.

Do prequestionamento.

2. Das razões recursais da parte recorrente ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO.

2.1. Da ocorrência de danos morais – Do valor indenizatório, a título de danos morais.

As partes recorridas não apresentam contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A:

1.1.
Da ausência de conduta ilícita - Da regularidade nos procedimentos adotados – Da constatação de irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica
.

Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque,
no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica,
em virtude da constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada
de forma unilateral
pela concessionária,
todavia,
a empresa recorrente juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora, em que informa que a recorrida se recusou a assinar,
desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Ressalto ainda, que o débito “sub judice” se refere a carta de cobrança de recuperação de consumo, contida no id. 160550816, referente ao TOI nº 71927099, que após análise do histórico de consumo da consumidora, em período posterior ao da recuperação de consumo tiveram aumento significativo
(
anterior a inspeção
- 109 kWh; 163 kWh; 117kWh - mês 7,8,9/2021, respectivamente. E após a inspeção que constatou a irregularidade 403 kWh; 436 kWh; 359

kWh – mês 11,12/2021 e 2/2022, respectivamente),
corroborando com a tese de existência de irregularidade nas medições durante o período apurado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida é não suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, a saber,
cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude
no sistema de medição de energia elétrica
apurada pela concessionária, motivo pelo qual,
penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito, nos moldes do
§ 3º do art. 14 do CDC.

1.2. Da litigância de má-fé.

Consigno ainda que, que no tocante a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, rejeito tal tese recursal, pois, no caso em testilha, não se visualiza comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC.

1.3. Do pedido contraposto.

Neste ponto recursal, entendo que, merece ser acolhido o pedido contraposto apresentado, para o fim de condenar a parte recorrente

ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO ao pagamento em favor da parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na quantia de
R$ 6.463,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e três reais)
.

1.4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

2. Das razões recursais da parte recorrente ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO:

2.1
. Da ocorrência de danos morais – Do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, saliento que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável, conforme item 1.1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedentes os pedidos iniciais
pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos
,
e julgar
procedente o pedido contraposto
formulado pela parte recorrente, condenando a parte recorrida ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO, ao pagamento da quantia de
R$ 6.463,00 (seis mil quatrocentos e sessenta e três reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da contestação, e correção monetária, medida pelo “INPC”, a partir do vencimento do débito.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
ANTONIO ADEJAR DO NASCIMENTO
ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários na base de
10 % (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor de tal recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023